Tribunal: TJPA
Processo: 0800900-23.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800900-23.2021.8.14.0074

APELANTE: FELIPE DE SOUSA BIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há margem para absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para confirmar a materialidade e a autoria do delito, comprovando-se que o apelante, ciente das medidas protetivas impostas, descumpriu a ordem judicial que o proibia de se aproximar da ofendida e de manter contato com ela.

4. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal, consumando-se com a simples violação da determinação judicial.

5. Assim, diante da suficiência das provas, mostra-se incabível a absolvição pretendida, impondo-se a manutenção da condenação fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência configura delito formal, que se consuma com a simples violação da determinação judicial.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.340/2006, art. 24-A;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7.3.2023; TJDFT, ApCrim. n. 0714447-59.2023.8.07.0006, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 7.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Felipe de Sousa Biano apela de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia/PA, que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (ID 28398604).

O apelante pugna pela absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação, ressaindo na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
(ID 28398618).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 28398622), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 33198519).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de recorrente condenado por descumprir decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, (ID 28398503, págs. 10/11), ao se aproximar a menos de 500 da casa da ofendida e enviar mensagens ofensivas para a vítima e a genitora desta, por meio de aplicativo de mensagens.

Na espécie, inexiste espaço para a absolvição pretendida, visto que a
materialidade
e a
autoria
restaram devidamente comprovadas por meio de conjunto probatório harmônico acostado aos autos, tal como consignado na sentença, transcrita no essencial:

“Perante o juízo, a
vítima
NAYARA VIANA OLIVEIRA declarou que:

[...] Que naquela época ele vivia descumprindo as medidas protetivas. [...] Que as mensagens sempre eram me insultando. Que eu ia na Delegacia e nada acontecia. Que ele ia na casa da minha mãe querendo pegar a neném e ficava ameaçando a gente. [...]

Sobre o crime de
descumprimento de medida protetiva
, destaco que a materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas, uma vez que o réu, inequivocamente, possuía ciência das medidas protetivas deferidas contra si (ID 27701304 - Pág. 10 e 11), inclusive, com advertência, na decisão deste juízo, quanto ao delito tipificado no artigo 24-A da Lei Maria da Penha.

Da mencionada decisão judicial que concedeu as medidas protetivas, as quais transcrevo, com destaque a algumas das determinações:

“a) Aproximação da ofendida, familiares e testemunhas fixando o limite de distância de 500 metros entre estes e o agressor;

b) De manter contato direto ou indireto com a vítima por quaisquer meios, inclusive telefone, SMS, redes sociais ou através de terceiros;

c) De frequentar lugares onde a vítima deve estar por razões de trabalho, estudo ou qualquer outra atividade habitual regular;

d) Proibição de frequentar a casa em que a vítima mora neste município de Tailândia.”

Dessa forma, entendo que a materialidade e autoria do crime de descumprimento de medida protetiva resta evidenciada pela aproximação, a menos de 500 (quinhentos) metros, da propriedade da ofendida, bem como de ter mantido contato com a ofendida, conforme comprovam os prints anexados aos autos (ID 27701304 - Pág. 15 a 22), o que é relatado pela vítima, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.

[...]

A autoria dos crimes se encontra evidenciada nos autos, vez que não restam dúvidas sobre o fato de ter o réu ter descumprido as medidas protetivas de urgência.

Assim, verifico a procedência da peça acusatória, visto que ficou cabalmente comprovadas a autoria e a materialidade do descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A da Lei Maria da Penha), com a incidência da Lei Maria da Penha, imputado ao réu, impondo-se a sua condenação.

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal deduzida na peça acusatória, razão pela qual
CONDENO o réu FELIPE DE SOUSA BIANO,
como incurso nas penas do art. 24-A da Lei Maria da Penha, com fulcro no art. 387 do CPP”. (ID 28398604, pág. 2/3)

Nesse contexto, o juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias fáticas da causa e valorar a prova produzida nos autos, com base no princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos suficientes para a procedência da acusação.

À vista disso, incide a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7.3.2023).

Ademais, verifico que, ao contrário do que alega a defesa, a condenação não se ampara de forma isolada na palavra da vítima. O depoimento da ofendida em juízo, ao confirmar de maneira firme que o réu descumpria reiteradamente as medidas e lhe enviava mensagens ofensivas, foi corroborado pela prova documental consistente nos
prints
das conversas (ID 28398503, págs. 15 a 22), nos quais o apelante ofende a ex-companheira.

Destarte, inviável acolher o pleito absolutório, visto que o crime em referência “se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais” (TJDF,
ApCrim. n. 0714447-59.2023.8.07.0006
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 7.11.2024), como ocorreu na hipótese dos autos.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026